Tribunal: TJPA
Processo: 0001690-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001690-58.2009.8.14.0301

APELANTE: LUIZ PEREIRA LAZERIS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A., o qual buscava a reforma de decisão que havia dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado até a destituição do patrono.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, sem considerar que o pedido de arbitramento teria sido tratado como principal, quando na verdade era alternativo.

III. Razões de Decidir

Não foram identificados quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O entendimento consolidado é de que, mesmo em contratos com cláusula de êxito, a destituição do patrono antes do término do processo autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. A via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento
: "Na destituição do patrono antes do término do processo, quando estipulado contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado até então, afastando o risco de enriquecimento ilícito."

Dispositivos Relevantes Citados
:

·

CPC/2015
, arts. 1.022, 1.026;

·

nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
, art. 22.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EMBARGADA: LUIZ PEREIRA LAZERIS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, contra a decisão colegiada proferida no ID.

19580931.

Cuidam os autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ PEREIRA LAZERIS
em face da decisão monocrática de ID Num. 13990814, que NÃO CONHECEU do seu recurso.

Narram os autos de origem que
LUIZ PEREIRA LAZERIS
prestou serviços advocatícios para o requerido de julho/1990 a dezembro/2006; que durante esse período atuou em aproximadamente 160 processos na comarca de Altamira/PA; que em 30/11/2006 recebeu carta (nº 2006/2585) firmada pelo demandado comunicando a rescisão contratual.

Contestação às fls. 8415 e ss.

Despachos às fls. 8489 e 8490.

Réplica às fls. 8491 e ss.

Despachos às fls. 8498, 8509 e 8519.

Termo de audiência à fl. 8526. Foi deliberado a devolução do prazo para oferecimento de contestação.

Contestação às fls. 8542 e ss., pela improcedência da ação. Arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição.

Réplica às fls. 8.563 e ss.

A
sentença
combatida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de cobrança de honorários advocatícios em razão de serviços prestados pelo autor ao banco réu, sendo o ponto fulcral a análise do contrato celebrado entre as partes.

Reza o contrato firmado, sob o título Remuneração, em sua Cláusula Nona (fl. 30), que:

“Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE”. E ainda, a previsão em caso de rateio entre os advogados que atuaram na causa:

“1. A participação do contratado nos honorários de sucumbência será 'pro-rata' sempre que receber causas já desenvolvidas ou que vierem a ser desenvolvidas em partes por outro advogado, tendo em conta o grau de complexidade da causa, o nível de esforço despendido, a qualidade e o efeito das peças processuais por eles produzidas e as circunstâncias da negociação, se for o caso. Cabe ao CONTRATANTE definir e imputar esse rateio”.

Assim, à guisa de outras perspectivas, deve prevalecer o princípio da legalidade, o qual rege os contratos administrativos, impondo-se a observância do que fora contratado.

Nessa esteira, é de fácil constatação que o autor confiou a sua expertise como advogado em serviço à ré com o escopo de receber, à título de remuneração, os honorários advocatícios de sucumbência nas causas que lhe fosse favorável, nada mais tendo a exigir sob esse aspecto. A referida cláusula contratual é bem objetiva ao dispor que “nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados”. Noutro giro, o banco réu não é devedor do autor. Os honorários de sucumbência não são devidos pelo banco, e sim pelas partes vencidas nos processos. A única hipótese que o demandante poderia ser credor do réu seria em caso de sucumbência do banco, mas as disposições contratuais adrede esposadas vedam essa hipótese.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte da ré, máxime o autor assumiu o risco do contrato celebrado, anuindo com as disposições à título de remuneração. Por outro lado, não conseguiu o autor demonstrar a ocorrência de revogação do contrato por parte do banco, não conseguindo fazer prova de fato constitutivo de seu direito. A realidade fática probatória dos autos informa apenas a extinção do contrato por término de sua vigência. Ademais, importante frisar que caso houvesse a revogação - o que, repita-se, não aconteceu - o autor poderia fazer jus a indenização, mas não a cobrança de honorários que sequer foram convenciona. Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 269, I, do CPC. Condeno o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (art. 20, §4º CPC). Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos. P.R.I.

Belém, ___ de julho de 2015. (...)

Em 04/08/2015,
LUIZ PEREIRA LAZERIS
recorre a esta instância no ID. Num. 5550998 - Pág. 1/14, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja condenado a pagar honorários contratuais, pelo trabalho desenvolvido até a revogação de seus poderes.

O recurso foi instruído com o relatório de conta do processo (Num. 5550998 - Pág. 13) e o boleto bancário (Num. 5550998 - Pág. 14).

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 5551001 - Pág. 1/12.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO INSTRUÍDO APENAS COM O RELATÓRIO DE CONTA E BOLETO, SEM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.007, §4º, DO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03, DO TJPA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (ID. 13990814 - 11/05/2023)

Inconformado
LUIZ PEREIRA LAZERIS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 14266518
, afirmando que a decisão merece reforma, por ter cumprido com as disposições do Provimento Nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça, entretanto, no momento da digitalização dos autos a imagem não foi coletada.

Assim, pede a reforma do julgado para que seja desconstituída a monocrática, processando-se o recurso de apelo.

Instruiu o recurso com os documentos constante no Id. 14266522/14266528.

Realizada audiência de conciliação pelo NUPEMEC, a audiência restou frustrada devido à ausência do BANCO DA AMAZONIA S/A.

Sobreveio monocrática
(Id. 17621131),
decidindo o Agravo Interno Interposto por LUIZ PEREIRA LAZERIS, nos seguintes termos:

(...) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO JULGADO. ERRO NA DIGITALIZAÇÃO. RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §2º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO - Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

- Recurso conhecido e provido, para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática de cada ato.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (Súmula n. 43, do STJ).

Inversão dos honorários advocatícios, com o arbitramento em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Colaciono também o
dispositivo
da decisão:

(...)
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER DEVIDO O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática do ato, corrigido pela Taxa Selic.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ PEREIRA LAZERIS (Id. 17765482),
alegando que o
decisum
não constou a mesma disposição sobre a Inversão dos honorários advocatícios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (Id. 17827368),
alegando omissão e obscuridade, pois não foi enfrentada as questões suscitadas.

Contrarrazões aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A (Id. 18037320).

Sobreveio decisão monocrática
(Id. 18501058)
, retificando a ementa e o dispositivo, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17765482), para inserir no dispositivo a inversão do ônus sucumbencial em favor da parte autora e arbitrá-los em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação.

NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração do BASA
, ante a sua intempestividade, com base no art. 932, inciso III e 1.023, do CPC.

De ofício, RECONHEÇO O ERRO MATERIAL e afastar a correção monetária pelo IPCA
, consignando que os valores devem ser corrigidos pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação.

Retifique-se a emenda e o dispositivo da decisão combatida, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Recurso conhecido e provido, para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática de cada ato.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (Súmula n. 43, do STJ).

Inversão dos honorários advocatícios, com o arbitramento em 15% sobre o proveito econômico obtido.”

“Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER DEVIDO O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, referente ao período de julho/1990 a dezembro/2006, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática do ato, corrigido pela Taxa Selic.

Juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (Súmula n. 43, do STJ).

Consequentemente, INVERTO os honorários sucumbenciais em favor da parte autora para arbitrá-los em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 19005394
, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer devido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente assevera que: a interposição do recurso observou o prazo legal, considerando as interrupções por feriados; que o recurso é cabível conforme previsão do art. 1.021 do CPC combinado com o art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará; e que o recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado.

No mérito busca a reforma para que seja mantida a sentença original que negava o pedido de arbitramento de honorários, alegando que a decisão agravada foi extra petita, ressaltando a interpretação contratual e a aplicação das regras de sucumbência.

Requer o provimento recursal.

Custas do Agravo interno recolhidas
(Id. 19005401, 19005400, 19005398).

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 19329844).

O feito foi submetido ao colegiado na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, no Plenário Virtual, ocorrida em 10-06-2024 e julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A -BASA.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.

20537300), apontando a existência de contradição e omissão na decisão.

Alega que o acórdão foi contraditório em relação ao Código de Processo Civil, pois não considerou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na decisão.

Segundo o embargante, o pedido de arbitramento de honorários foi erroneamente tratado como se fosse o pedido principal da ação, enquanto, na realidade, trata-se de uma ação de cobrança de honorários advocatícios, com um pedido alternativo de arbitramento.

Afirma ainda que o autor, Luiz Pereira Lazeris, não conseguiu comprovar, durante o processo, a efetiva prestação de serviços advocatícios para o banco, conforme alegado.

Ressalta-se que o contrato firmado entre as partes previa que o contratado receberia apenas os honorários de sucumbência nas causas em que o banco fosse vencedor, sem qualquer obrigação de pagamento de honorários por parte do banco em caso de sucumbência.

Para reforçar sua alegação, o embargante transcreve a Cláusula NONA do contrato, que estabelece:

"Pela prestação dos serviços ora avençados, receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE."

Com base nessa cláusula, o Banco da Amazônia-BASA argumenta que o autor estava plenamente ciente das condições de remuneração desde o início e que não há fundamento para alegar enriquecimento sem causa por parte do banco, uma vez que os honorários de sucumbência são devidos pelas partes vencidas nos processos patrocinados, e não pelo banco.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam recebidos, solicitando que sejam sanadas as omissões apontadas no acórdão, inclusive com efeito modificativo, caso seja necessário.

Em contrarrazões LUIZ PEREIRA LAZERIS (ID. 20610965) alega que os embargos de declaração apresentados pelo Banco da Amazônia S.A. não são cabíveis, visto que estes buscam meramente rediscutir os fundamentos da decisão anterior, sem demonstrar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Diz que, o recurso do embargante possui caráter protelatório, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Argumenta que o embargante, de forma desconexa e incompreensível, alega que não foi observado o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Contudo, afirma que o simples descontentamento da parte com o julgado não é suficiente para justificar a interposição dos embargos de declaração, os quais têm como finalidade o aprimoramento da decisão e não sua modificação.

Defende que o Acórdão analisou de forma precisa e detalhada a controvérsia, destacando que, em casos de revogação unilateral e injustificada do contrato, deve-se apurar a proporção dos honorários devidos ao escritório pelo trabalho já realizado, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes, razão que não há qualquer omissão no acórdão, visto que o mesmo já apontou as razões para o não conhecimento do recurso do embargante.

Reforça que o órgão julgador não tem a obrigação de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes e essenciais à resolução do caso. Dessa forma, não existe qualquer fundamento para os embargos, e o recurso deve ser rejeitado.

Por fim, solicita que, dado o caráter protelatório dos embargos de declaração, seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, equivalente a 2% sobre o valor da condenação e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 c/c 80, IV e VII do CPC/15, conforme permitido pelo REsp 1250739/PA (Tema 507).

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido o Acórdão claramente haver reconhecido que
a destituição do patrono antes do término do processo, quando estipulado contrato com cláusula de êxito, autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado até então
.

Desta forma, sendo incontroverso a contratação dos serviços advocatícios e a rescisão do pacto, de forma antecipada, é devido o arbitramento judicial, vejamos:

“
Dos termos estabelecidos na avença, configura-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes possui cláusula de êxito.

Nestas relações jurídicas se atrelam ao resultado final do julgamento, com a legítima expectativa de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo.

A resilição unilateral e injustificada do contrato, embora lícita constitui em ato antijurídico, eis que frustrada a expectativa criada na outra parte, impondo obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração.

Em situações a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda 2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto). 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15ª C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Deste modo, “rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.019246-3, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

Na falta de estipulação ou de acordo, em decorrência da rescisão contratual causada pelo
BANCO DA AMAZONIA SA
, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABITRAMENTO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VALOR. TABELA DA OAB-RJ. 1. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8906/94, é assegurado aos advogados o recebimento dos honorários convencionados, os fixados por arbitramento e os de sucumbência. Doutrina. 2. In casu, a procuração acostada aos autos comprova que a primeira recorrida Mayra Alves Bonato Pinto outorgou poderes para os advogados Jose Rogério Monteiro (falecido), Rita de Cássia Almeida Monteiro (agravante) e João Batista Martins (agravante), conferindo poderes para representá-la em demandas judicias. 3. Os advogados ingressaram com ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, e obtiveram êxito no pedido de rescisão contratual e na devolução de R$ 40.000,00 em favor da primeira agravada. 4. Restou comprovada não só a relação jurídica existente entre as partes, mas, também, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, com a elaboração da inicial, réplica, contrarrazões, além da assistência jurídica em toda instrução probatória e na fase de cumprimento da sentença e satisfação do crédito. 5. Dessa forma, sendo prestados os serviços contratados, não há como a parte contratante, primeira recorrida, se escusar do pagamento dos serviços contratados. 6. A ausência de contrato escrito não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho prestado, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. 7. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 8. A quantia de R$ 8.015,35 da tabela de honorários mínimos é compatível com o trabalho desenvolvido pelos agravantes, notadamente por se tratar de demanda de baixa complexidade, além de observar o proveito econômico da primeira agravada com a ação principal. 9. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - AI: 00200854120198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) ”

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Finalmente, deixo de aplicar, no momento, a multa por litigância de má-fé e recurso protelatório, por não vislumbrar o dolo processual do Embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024